Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DUAS VÍTIMIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AJUSTE DA DOSIMETRIA. Se as provas documental e oral produzidas nos autos são suficientes e robustas para definir que o réu, em um único contexto, subtraiu para si, com violência e grave ameaça exercida pela simulação de portar arma de fogo, patrimônio alheio móvel, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no caput, do artigo 157, do Código Penal. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal. Inviável o acolhimento da tese de crime único, quando o conjunto probatório dos autos evidencia não haver confusão patrimonial entre os bens subtraídos, sendo caso de aplicação da regra do concurso formal próprio, que determina a unificação das penas com a aplicação da fração correspondente à quantidade de delitos, na forma do que dispõe o artigo 70, primeira parte, do Código Penal.